Tribunal: TJES
Processo: 5003067-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003067-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA DOS ANJOS BELMONTE
RECORRIDO: ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALSA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM COM OS FATOS NARRADOS PELA REQUERENTE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n.º 5003067-12.2022.8.08.0035

Recorrente: LEILA DOS ANJOS BELMONTE

Recorrido: ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da justiça gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALSA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM COM OS FATOS NARRADOS PELA REQUERENTE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1).
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SUMA, QUE EM 16/01/2022 REALIZOU A COMPRA DE DOIS
ESTOMAZIL
NA NA LOJA DO REQUERIDO E, APÓS PAGAR, RELATA QUE UM FUNCIONÁRIO DA RÉ A ABORDOU A ACUSANDO DE TER ROUBADO ALGO NA LOJA. RELATA QUE FICOU MUITO CONSTRANGIDA. REQUEREU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00, BEM COMO A DETERMINAÇÃO PARA QUE OS FUNCIONÁRIOS DO REQUERIDO OU OUTRA PESSOA EM SEU NOME SE ABSTENHA DE APROXIMAR DA RESIDÊNCIA DA AUTORA OU MANTENHA CONTATO COM ELA.
(2) ANTÍTESE.
A RÉ, POR SUA VEZ, ALEGOU QUE NA DATA DE 16/01/2022 A AUTORA REALIZOU A COMPRA DE UM PRODUTO NA LOJA E, APÓS, SE RETIROU DO LOCAL. ALEGA AINDA QUE MOMENTOS ANTES DE A AUTORA SE RETIRAR DO ESTABELECIMENTO, UM CONSUMIDOR ENCAMINHOU-SE À ATENDENTE DO CAIXA E RELATOU QUE UM TERCEIRO CONSUMIDOR HAVIA COMETIDO UM FURTO. RELATA AINDA QUE O ATENDENTE DA FARMÁCIA, SR. SILAS, SE DIRIGIU À AUTORA PARA CONFERIR SE ELA POR ACASO TAMBÉM HAVIA VISTO AQUELA MESMA PESSOA FURTANDO O PRODUTO. PORÉM, POR UM MAL ENTENDIDO, A AUTORA PRONTAMENTE MOSTROU O CONTEÚDO DE SUA SACOLA, NEGANDO TER FURTADO, SENDO POSTERIORMENTE ESCLARECIDA QUE NÃO ERA ELA A SUSPEITA DO CRIME. ALEGA AINDA QUE SE DESCULPOU COM A AUTORA POR TÊ-LA INCOMODADO, E QUE A AUTORA SE MOSTROU COMPREENSIVA, NÃO APARENTANDO IRRESIGNAÇÃO COM O OCORRIDO. ALEGA AINDA QUE O FILHO DA AUTORA COMPARECEU AO LOCAL E PROFERIU AMEAÇAS CONTRA O FUNCIONÁRIO SILAS, QUE TEVE QUE SER TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE. ALEGA AINDA QUE A GERENTE DO ESTABELECIMENTO FEZ CONTATO TELEFÔNICO COM A AUTORA E QUE ESTA DEMONSTROU TRANQUILIDADE E QUE ESTARIA TUDO BEM, MAS QUE OS FILHOS DELA ENTENDERAM QUE O OCORRIDO SERIA UMA OFENSA. REQUEREU, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(4) RECURSO DA PARTE AUTORA.
LAVRATURA TARDIA DO
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
EM RAZÃO DE DIFICULDADES PELO LOCAL EM QUE RESIDE A AUTORA, BEM COMO EM RAZÃO DO TRAUMA DECORRENTE DA SITUAÇÃO VIVENCIADA. FILMAGENS DO ESTABELECIMENTO QUE NÃO FORAM DISPONIBILIZADAS. RECORRENTE QUE FOI
TRATADA COMO LADRA.
PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA DEFERIDA A LIMINAR ARGUIDA, BEM COMO SEJA JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE:

RECURSO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA; AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL; CARÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
BOLETIM UNIFICADO
COMO MEIO PROBATÓRIO UNILATERAL E FUNDAMENTO INCABÍVEL COM BASE NA PROFISSÃO DA RECORRENTE. DANO MORAL PLEITEADO QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADO. IRRELEVÂNCIA DO POSSÍVEL CONHECIMENTO DO ENDEREÇO DA RECORRENTE POR PREPOSTO. PLEITO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA POR SEUS TERMOS.
(6) DA MATÉRIA DE FUNDO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OBJETIVA A AUTORA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SOB A ALEGAÇÃO DE TER SIDO ACUSADA FALSAMENTE PELO REQUERIDO DE TER FURTADO EM SEU ESTABELECIMENTO. A SENTENÇA, COMO VISTO DO RELATÓRIO, FOI DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA PARTE RÉ.
POIS BEM.
A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SUPOSTA ACUSAÇÃO INVERÍDICA DE PRÁTICA DELITUOSA DEVE SER ANALISADA SOB A ÓTICA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, EM QUE É IMPRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DA CULPA DO OFENSOR. NO CASO, INFERE-SE QUE OS FATOS NARRADOS PELA AUTORA NÃO TRAZEM NENHUM ELEMENTO DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR TER AGIDO O RECORRIDO COM DOLO A RESPEITO DO ALEGADO DANO MORAL SOFRIDO. ASSIM, POR SER NECESSÁRIA A PRESENÇA DE CULPA PARA A INDENIZAÇÃO PLEITEADA, TERIA A AUTORA QUE COMPROVAR QUE A INTENÇÃO DO REQUERIDO ERA PREJUDICÁ-LA, MESMO SABENDO SER INOCENTE. DESSE MODO, INEXISTEM PROVAS ACERCA DA PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DO REQUERIDO COM O FIM DE PREJUDICAR A AUTORA E, EM NÃO ESTANDO EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO RESTA CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. PORTANTO, NÃO TENDO A PARTE AUTORA SE DESINCUMBIDO DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC, NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE O RECORRIDO AGIU COM DOLO EM SEU DESFAVOR, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.
NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA.
POSTO ISTO, E SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO COMO PERTINENTE A MANUTENÇÃO A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS TERMOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À AUTORA, ORA RECORRENTE, VISTO QUE DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)